Tribunal: TJDFT
Processo: 0745726-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0745726-04.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO FERNANDES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM - IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse declarado o seu direito à conversão em tempo comum a atividade estritamente policial. 2. O recorrente alega, em síntese, que a Lei Complementar no 51/1985 não tratou ou mesmo especificou a conversão do tempo laborado sob condições especiais em tempo comum e que o legislador se esquivou em regulamentar o tema, com o fito de equilibrar a compensação dos riscos vindouros, cuja lacuna foi suprida pela Decisão do STF, no tema 942, incremento que foi alocado, e, não vislumbrado pelo juízo a quo. Argumenta que o regime especial disciplinado pela LC 51/85 não impede a referida conversão, nem sequer cogita tal possibilidade e que inexiste bis in idem ou a beneficiar de forma indevida os policiais do Distrito Federal quando da conversão do tempo especial em comum. Contrarrazões apresentadas. 3. A controvérsia em questão consiste no exame do eventual direito da parte autora à conversão do tempo em regime especial em comum. 4. Conforme Tema 942 do STF, é possível a "aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada". Contudo, em relação à atividade exercida pelo recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum. 5. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende o recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, teriam direito à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1400100, 07488509220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Portanto, não há sentido, tampouco fundamento legal para se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ademais, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. O autor, no caso, pretende criar novo regime de aposentadoria, inexistente em lei e na Constituição, com a conversão do regime especial da Lei Complementar no 51/1985 em outro regime especial, ainda mais reduzido em tempos de contribuição e de serviço. 7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1421599, 07457260420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM - IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. 2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão não se pronunciou expressamente sobre preceitos legais e que, em razão da exigência de prequestionamento pelos Tribunais Superiores para admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário, pacificado se encontra o entendimento de que os Embargos de Declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional ou federal não tem escopo dilatório. Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso e contraditório, uma vez que não busca a aplicação de um regime mais benéfico ou mesmo heterogêneo, que reduza o tempo de contribuição previsto na aposentadoria especial da LC 51/85, mas, busca a sua aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. Exatamente o que é proposto pelo Tema 942. Contrarrazões apresentadas. 3. É certo que a via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao argumento apresentado pelo embargante, o item 5 da ementa do acórdão foi claro ao dispor que: "5. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende o recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, teriam direito à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85". 5. Nesse mesmo sentido, o item 6 do julgado frisa que: "não há sentido, tampouco fundamento legal para se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ademais, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio". 6. Conclui-se, portanto, que a pretensão do embargante consiste no reexame do mérito da causa em razão do inconformismo do mesmo com a decisão, o que não é admitido pela via dos embargos de declaração. 7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 8. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão ou contradição no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 9. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1607301, 07457260420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 39383609). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de aplicação da tese atinente ao Tema n. 942/STF ao caso em tela. Alega violação ao art. 5o, caput, e incisos XXXV, LV e LXXIV, da CF/88. Nada obstante as alegações do recorrente, o acórdão recorrido analisou detidamente o suposto enquadramento do caso dos autos ao Tema n. 942/STF, consoante se verifica nos itens 4 e 5, e registrou que “em relação à atividade exercida pelo recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade”. Assim, concluiu que “a existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum”. Desse modo, a matéria discutida nos autos não se refere à tese correspondente ao Tema n. 942/STF. Por fim, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente